Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte ré, Distrito Federal, opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto ao argumento do lançamento de ofício do ITBI e em relação à possibilidade de os contribuintes do ITBI impugnarem, previamente, os valores venais dos imóveis disponibilizados em sítio eletrônico. Pleiteia a concessão de efeitos infringentes ao julgado para dar provimento à apelação.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n. 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

5. Os termos dos itens 5 a 8 do Acórdão foram claros ao fundamentar o dever de o Distrito Federal observar a lei em vigência na data do fato gerador: “5. O art. 6o da Lei distrital 3.830/2006 estabelece que “o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.”. 6. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital n. 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor apurado em avaliação da administração pública. 7. O art. 10 da Lei distrital n. 3.830/2006 prevê o lançamento do ITBI de oficio ou mediante declaração do sujeito passivo. 8. Para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional.”.

6. Inexiste omissão no Acórdão que aplica à Administração Pública o princípio da estrita legalidade, argumento apto a revelar a impossibilidade de se exigir do contribuinte a impugnação prévia do valor venal disponibilizado em sítio eletrônico do Distrito Federal sem a correspondente previsão legal.

7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.